Tribunal: STF
Processo: Rp 1396
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-02
Data de publicação: 1988-03-02

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÚVIDA.
EMBARGOS PARCIALMENTE RECEBIDOS.
Embargos parcialmente recebidos para declarar que as
fundações referidas no acórdão são aquelas que se submetem ao regime
jurídico do direito privado, e que os chamados anuênios,
configurando adicional por tempo de serviço, são incompatíveis não
só com a sistemática derivada do DL 2.019/83, mas com qualquer outro
adicional que tenha também por fundamento o tempo de serviço.